Tribunal: CARF
Processo: 13896.904360/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904360/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se verificando fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta a
decisão que declarou a intempestividade da manifestação de inconformidade
apresentada de forma extemporânea.
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
De conformidade com a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação
por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904360/2008-52
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904360/2008-52

Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que não conheceu a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Barueri-SP, da compensação
de crédito de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2005 com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou
divergência entre os valores do saldo negativo informados nos PER/DCOMP e na DIPJ.
A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade por tê-la considerada
intempestiva.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, no que interessa
à presente análise, alega que a notificação fiscal do despacho decisório não atingiu de pronto o
conhecimento de representante legalmente habilitado da empresa (em ofensa ao art. 1022 do
Código Civil) e que a ausência de sua intimação caracteriza cerceamento do direito de defesa.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72 (que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal – PAF) dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como atestado na decisão recorrida, consta nos autos que a ciência do despacho
decisório proferido pela unidade de origem foi efetivada pela via postal com aviso de
recebimento datado em 01/09/2008. No entanto, a manifestação de inconformidade só foi
apresentada em 17/10/2008.
A recorrente alega que a notificação fiscal do despacho decisório não atingiu de
pronto o conhecimento de representante legalmente habilitado da empresa (em ofensa ao art.
1022 do Código Civil) e que a ausência de sua intimação caracteriza cerceamento do direito de
defesa. Contudo, não fez qualquer consideração acerca de eventual distinção entre o endereço
utilizado na correspondência e aquele que elegeu como seu domicílio fiscal.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.904360/2008-52

A questão da validade da ciência efetivada pela via postal já está pacificada nesta
Casa desde a edição da Súmula no 9, verbis:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Destarte, apesar de poder ser conhecido o recurso porque contesta a
intempestividade declarada na primeira instância, inexiste razão para o seu provimento.
Pelo fato de não se ter instaurado o contencioso, à luz do art.14 acima transcrito,
ficam prejudicadas as razões de mérito deduzidas no recurso.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital